Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716994-86.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GUSTAVO ALVES ARAGÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embriaguez ao volante. Prova. Teste de alcoolemia. Depoimentos de policiais. Regime prisional. Substituição e suspensão da pena. 1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o). 2 - O teste de alcoolemia é prova não repetível que se inclui nas exceções previstas no art. 155 do CPP, sendo suficiente para amparar o decreto condenatório, sobretudo se confirmado por termo de declarações de policiais, cujas assinaturas foram confirmadas em juízo, que fizeram a autuação do acusado. 3 - Se o teste de alcoolemia apontou que o condutor estava embriagado no momento da abordagem, a presunção de veracidade do resultado para embriaguez só pode ser afastada mediante prova em contrário. 4 – Se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável – o réu tem maus antecedentes e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP). 6 – Não se concede a suspensão condicional da pena se os antecedentes do réu não autorizam o benefício (art. 77, II, CP). 7 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição; e b) artigo 59, incisos III e IV, do Código Penal, asseverando que faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que não é reincidente específico, possui residência fixa, e é socialmente recomendável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59, incisos III e IV, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito foi suficientemente motivada pelas instâncias ordinárias, porquanto, além de ser reincidente, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), de modo que o requisito subjetivo contido no art. 44, inciso III, do Código Penal, não foi preenchido” (AgRg HC 746.805/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 1o/7/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027